Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TEMA 1.069 STJ. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. LIPODISTROFIA TROCANTÉRICA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO.
1. No julgamento do Tema 1069/STJ, publicado em 19.9.2023, foram definidas as seguintes teses jurídicas: "(I) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (II) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".
2. A correção de lipodistrofia trocantérica se caracteriza como tratamento com fins estéticos, conforme estabelecido pelo STJ quando da apreciação do referido tema. Reveja-se: 8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes', caracterizada na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.
3. Por se tratar de intervenção considerada estética, o plano de saúde não é obrigado a custear a referida terapia.
4. Agravo interno não provido.